Tribunal: TJDFT
Processo: 0734341-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ N.o 303/2019, ART. 22, § 1o. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve a incidência da taxa SELIC, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, sobre o valor consolidado do débito em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, afastando as alegações de bis in idem e de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Delimitação da controvérsia: verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a tese de anatocismo e aplicar a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, bem como quanto às alegações de inconstitucionalidade do referido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são restritos às hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de anatocismo e afastou o bis in idem, ao consignar que a taxa SELIC não se acumula com outros índices de atualização, substituindo aqueles aplicados até dezembro de 2021.
5. A alegada violação ao art. 4o do Decreto n° 22.626/1933 e à Súmula n° 121 do STF integra o debate sobre capitalização de juros, o qual foi analisado e rejeitado no acórdão, que concluiu não haver capitalização indevida na metodologia adotada.
6. O voto condutor examinou a atribuição constitucional do CNJ para expedir atos regulamentares (art. 103B, § 4o, CF), reconhecendo a validade da Resolução CNJ n. 303/2019 à luz das Emendas Constitucionais 113/2021 e 114/2021.
7. Não há omissão quanto às alegações de inconstitucionalidade material e à referência à ADI n° 7.435/RS, por serem fundamentos inovadores não deduzidos no agravo de instrumento.
8. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não suspende, por si só, a aplicabilidade do ato normativo impugnado. Ausente decisão do STF que suspenda a eficácia ou declare a invalidade do dispositivo, subsiste a sua observância.
9. O mero inconformismo da parte com a interpretação adotada pelo colegiado não autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração desprovidos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, restringindo-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC (erro material, omissão, contradição ou obscuridade).
2. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC n.o 113/2021 e do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n.o 303/2019, não configura anatocismo pois inexistente cumulação com outros índices de atualização monetária.
3. A pendência de ação direta de inconstitucionalidade não afasta a aplicação do ato normativo impugnado na ausência de decisão do STF suspendendo sua eficácia.
4. Não há omissão quando a parte inova em embargos de declaração com fundamentos não deduzidos no recurso anteriormente interposto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 103-B, § 4o, 164-A e 167, I; Decreto no 22.626/33, art. 4o; CC, art. 884; EC no 109/2021; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 114/2021; e Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.